Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE DE TRANSAÇÃO. SISTEMA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a aplicação da legislação protetiva do consumidor à controvérsia dos autos (arts 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), não há que se falar em indenização por danos morais em virtude do bloqueio de conta bancária promovido em virtude de suspeita de operação bancária mediante fraude.
2. A partir do reexame da prova dos autos, verifica-se que a demora no desbloqueio também foi corroborada pelo fato de que o consumidor deixou de encaminhar a contento os documentos necessários para a elucidação da ocorrência ou não de fraude bancária. Além disso, a bloqueio não recaiu sobre salário ou valores indispensáveis à manutenção da subsistência do apelante e de sua família, razão pela qual a análise da segurança da transação bancária pela instituição financeira apelada não pode ser valorada como falha na prestação de serviço que dá causa à indenização por danos morais, por ausente repercussão do bloqueio na esfera de honorabilidade do apelante, tratando-se a situação de mero aborrecimento não passível de indenização.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.